Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.

3. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

4. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. O termo final da mora deve ser considerado a data da entrega das chaves, pois somente após a entrega das chaves os compradores podem fruir efetivamente o imóvel, e não a partir do Habite-se, tampouco de seu protocolo junto à Administração Pública.

6. O financiamento imobiliário de empreendimento ainda em construção contraído pelo mutuário/comprador confere ao agente financiador a prerrogativa de cobrar os chamados juros de obra, com vista a remunerar o capital emprestado, o qual é transferido gradativamente à construtora, conforme a evolução da obra e até a averbação da Carta de Habite-se.

7. Caracterizada a mora da Incorporadora na conclusão do empreendimento, resultando no repasse indevido de encargos ao consumidor, não há como negar sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do descumprimento contratual.

8. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito, contratual ou extracontratual, a partir da data do efetivo prejuízo.

9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.